Tribunal: TJSP
Processo: 1008537-96.2021.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Pretensão do apelado de afastar a majoração, de 2 (dois) para 4 (quatro) anos, do prazo de inalienabilidade do veículo adquirido com isenção para portadores de deficiência, introduzida pelo Dec. Est. no 65.259, de 19/10/2.020, editado após a aquisição do veículo – Sentença de concessão da segurança – Pleito de reforma – Não

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Pretensão do apelado de afastar a majoração, de 2 (dois) para 4 (quatro) anos, do prazo de inalienabilidade do veículo adquirido com isenção para portadores de deficiência, introduzida pelo Dec. Est. no 65.259, de 19/10/2.020, editado após a aquisição do veículo – Sentença de concessão da segurança – Pleito de reforma – Não cabimento – Impossibilidade de revogação e de modificação de isenção concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, nos termos do art. 178 do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966) – Configuração de direito adquirido – Precedentes do STF e desta 3a Câm. de Dir. Púb. – Extensão do prazo de inalienabilidade que só pode ser aplicada às aquisições de veículo ocorridas após a publicação do Dec. Est. no 65.259, de 19/10/2.020, o que não abrange o caso do apelado – Sentença mantida – APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO não providos.